Tribunal: TJSP
Processo: 2134335-87.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Paulo Alcides
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-07-06
Data de publicação: 2021-07-06

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Alegação de excesso de execução. Agravante pretende a aplicação da TAXA SELIC, sob o argumento de que a mesma engloba a correção monetária e os juros de mora, individualmente aplicados pelo Juízo. Inadmissibilidade. A taxa Selic não possui natureza moratória, mas remuneratória, não se prestando, pois, para a atualização de débitos judiciais. Decisão mantida.
RECURSO

Ementa:
EXECUÇÃO DE SENTENÇA. Alegação de excesso de execução. Agravante pretende a aplicação da TAXA SELIC, sob o argumento de que a mesma engloba a correção monetária e os juros de mora, individualmente aplicados pelo Juízo. Inadmissibilidade. A taxa Selic não possui natureza moratória, mas remuneratória, não se prestando, pois, para a atualização de débitos judiciais. Decisão mantida.
RECURSO DESPROVIDO.